Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.
2 - A parte autora interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que a extinção tenha por fundamento o inciso III do referido artigo 485 do CPC.
3 - A Sentença recorrida traz de forma clara o entendimento do juízo a quo no sentido que a localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima sua extinção.
4. Não se verificou, na hipótese dos autos, que a parte autora tenha abandonado o feito e, sim, que não tinha condições de informar o paradeiro do veículo no prazo determinado pelo juízo. Conclui-se que as razões apresentadas no recurso não são aptas a infirmar os fundamentos da sentença, a qual deve ser mantida.
5. Negou-se provimento ao recurso.